Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701909-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JULIO CESAR SANTOS, LEA MARIA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para realização de consulta ao Sistema INFOJUD. Aduz, em síntese, que após a realização de pesquisa de ativos financeiros do executado pelo sistema BACENJUD, bem como de outros bens pelos sistemas RENAJUD e RIDF, sem sucesso. Alega que requereu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte dos réus, bem como a inclusão dos nomes nos órgãos de proteção de crédito até o efetivo pagamento, mas tudo foi indeferido pelo juízo. Requereu, então, a realização de consulta às últimas declarações de bens deste, via sistema INFOJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, mas também restou indeferido pelo juízo a quo. Entende que a consulta postulada é essencial para conferir efetividade à prestação jurisdicional. Apresenta precedentes que abarcam sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízos à fase de cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja deferida a consulta ao Sistema INFOJUD. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, não verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conquanto alegue a existência de prejuízos com o indeferimento do pleito e o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, o agravante não logrou êxito em demonstra-los. Ademais, o prosseguimento do feito na origem não acarretará prejuízo à análise deste agravo de instrumento e, tampouco, esgotará a possibilidade da realização futura da consulta, na hipótese eventual de deferimento da pretensão do agravante quando da apreciação do mérito recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Requisitem-se informações ao juízo. Intime-se o agravado para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator